Tribunal: TJMT
Processo: 1022692-11.2016.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022692-11.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Transação, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SUENILSON JOSE DA SILVA - CPF: 353.792.601-44 (EMBARGANTE), ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS - CPF: 688.425.201-44 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (EMBARGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (REPRESENTANTE), DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A - CNPJ: 01.008.073/0012-45 (EMBARGADO), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), NORDESTE PARTICIPAÇÕES S.A - CNPJ: 10.331.096/0001-24 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1022692-11.2016.8.11.0041

EMBARGANTE: SUENILSON DA SILVA

EMBARGADO: BANCO LOSANGO S.A. – BANCO MULTIPLO

EMBARGADO: CITY LAR - DISMOBRAS IMP. EXP. DISTR. MOVEIS S/A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DELCARAÇÃO DE ACÓRDÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO -
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – MAJORAÇÃO EM GRAU DE RECURSO – PERCENTUAL DE 20% INCIDENTE SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL – EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que o termo inicial dos juros moratórios na cobrança dos honorários advocatícios de sucumbência é a data em que o executado é intimado para pagamento na fase de cumprimento da sentença, caso a obrigação não seja adimplida de forma voluntária. Já a correção monetária tem incidência a partir da data do arbitramento da verba honorária, ou de sua majoração, como ocorrido na hipótese. Precedentes do STJ. (EDcl no AgRg no REsp 1.563.325/RJ, Terceira Turma, julgado em 21/02/2017, DJe de 07/03/2017; AgRg no AREsp 202.860/CE, Quarta Turma, julgado em 02/04/2019, DJe de 05/04/2019).

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1022692-11.2016.8.11.0041

EMBARGANTE: SUENILSON DA SILVA

EMBARGADO: BANCO LOSANGO S.A. – BANCO MULTIPLO

EMBARGADO: CITY LAR - DISMOBRAS IMP. EXP. DISTR. MOVEIS S/A

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Suenilson da Silva contra o acórdão que ficou assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL E MORAL – PARCELAMENTO DE DÍVIDA - IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO - RESPONSABILIDADE DA EMPRESA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO - MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - POSSIBILIDADE - OMISSÃO VERIFICADA - RECURSOS PROVIDOS.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Embargos de declaração providos para sanar omissão quanto à condenação das requeridas e à majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, §11, do CPC).”

O Embargante sustenta que o acordão é omisso, pois apesar de prover os embargos para majorar os honorários advocatícios de sucumbência deixou de determinar o percentual e a forma de atualização.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para sanar o vício aventado.

CONTRARRAZÕES
: ID 68060492.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1022692-11.2016.8.11.0041

EMBARGANTE: SUENILSON DA SILVA

EMBARGADO: BANCO LOSANGO S.A. – BANCO MULTIPLO

EMBARGADO: CITY LAR - DISMOBRAS IMP. EXP. DISTR. MOVEIS S/A

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Suenilson da Silva contra o acórdão que ficou assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL E MORAL – PARCELAMENTO DE DÍVIDA - IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO - RESPONSABILIDADE DA EMPRESA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO - MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - POSSIBILIDADE - OMISSÃO VERIFICADA - RECURSOS PROVIDOS.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Embargos de declaração providos para sanar omissão quanto à condenação das requeridas e à majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, §11, do CPC).”

Para o Embargante o acordão é omisso, pois apesar de prover os embargos para majorar os honorários advocatícios de sucumbência deixou de determinar o percentual e a forma de atualização.

No que tange a alegação de que o acórdão foi omisso por não fixar o percentual para dos honorários advocatícios, sem razão o Embargante.

Verifica-se que não há qualquer omissão no
decisum
impugnado, que foi claro ao deferir o pedido de majoração e fixar o percentual para os honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.

Assim ficou consignado no acórdão recorrido:

“
Dessa forma, com a decisão favorável ao apelante, aqui embargante, e com o trabalho adicional apresentado pelo advogado, é mesmo o caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC.

Desse modo,
majora-se para 20% sobre o valor da condenação, considerados os critérios estipulados no §2º do mencionado artigo
.” (destaquei)

Por sua vez, na parte dispositiva do acórdão restou consignado:

“Dá-se provimento aos declaratórios do autor para o fim de majorar os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação
.”
(destaquei)

De outro giro, quanto à forma de atualização dos honorários advocatícios, o acórdão merece complementação, porquanto não determinou expressamente o período de incidência dos juros e da correção monetária; todavia, no caso concreto não há falar em aplicação da Súmula 14 do STJ, mormente considerada que a fixação do percentual incide sobre o valor da condenação.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que o termo inicial dos juros moratórios na cobrança dos honorários advocatícios de sucumbência é a data em que o executado é intimado para pagamento na fase de cumprimento da sentença, caso a obrigação não seja adimplida de forma voluntária. Já a correção monetária tem incidência a partir da data do arbitramento da verba honorária, ou de sua majoração, como ocorrido na hipótese. Precedentes do STJ. (EDcl no AgRg no REsp 1.563.325/RJ, Terceira Turma, julgado em 21/02/2017, DJe de 07/03/2017; AgRg no AREsp 202.860/CE, Quarta Turma, julgado em 02/04/2019, DJe de 05/04/2019).

A propósito:

“
O entendimento das Turmas que compõem a Segunda Seção é no sentido de que o termo inicial dos juros moratórios, na cobrança de honorários de sucumbência, é a data em que o executado é intimado para pagamento na fase de cumprimento da sentença, caso a obrigação não seja adimplida de forma voluntária, bem como de que, nessa hipótese, devem ser calculados com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC.
” 9 (REsp 1733403/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019).

Ainda:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO ARBITRAMENTO.

Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a correção monetária tem incidência a partir da data do arbitramento da verba honorária ou de sua majoração. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
” (EDcl no REsp 1736835/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 20/02/2019).

Posto isso,
dá-se parcial provimento
aos Embargos de Declaração opostos por Suenilson da Silva para determinar que o termo inicial dos juros moratórios na cobrança dos honorários advocatícios de sucumbência, majorados em grau de recurso para 20% sobre o valor da condenação (art. 85, §11 do CPC), seja a partir da data da intimação para pagamento, na fase de cumprimento de sentença, com correção monetária a partir do arbitramento, na hipótese, em grau de recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020